Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-90.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização dano moral. Venda veículo. Comunicação órgão de trânsito. Omissão alienante. Dano moral afastado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de condenação da parte adversa em indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há dano moral passível de indenização (i) quando o adquirente de veículo não procede à transferência do bem para a sua titularidade no órgão competente de trânsito e (ii) se aborrecimentos decorrentes do recebimento de notificações administrativas, dispêndio de gastos e tempo com o ajuizamento da ação extrapolam, ou não, a esfera do mero dissabor e contrariedade experimentados pelo antigo proprietário.
III. Razões de decidir
3. A inação do adquirente quanto à transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como das multas e débitos tributários, não enseja dano moral passível de indenização se o alienante não cumpriu seu dever legal de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente (art. 134 do CTB).
4. Aborrecimentos decorrentes do recebimento de notificações administrativas, dispêndio de gastos e tempo com o ajuizamento da ação, dentre outros, não configuram dano moral indenizável, porquanto não superam a esfera do mero dissabor e contrariedade experimentados pelo antigo proprietário, o qual contribuiu para o transtorno vivenciado em razão da ausência de cumprimento do seu dever legal de comunicação da venda do veículo ao DETRAN/DF.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.